Tribunal: TJDFT
Processo: 0715680-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715680-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO CORREIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou ao agravante a localização do veículo para cumprimento da liminar e busca e apreensão. O agravante afirma que a ação de busca e apreensão deve observar o procedimento específico previsto no Decreto-Lei n. 911/1969 e que inexiste determinação legal para apresentação do bem alienado fiduciariamente. Menciona a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução caso o bem não seja encontrado. Sustenta que o fato de não ter sido cumprida a liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que a requerida está apenas exercendo seu direito ao contraditório. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. O agravante foi intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça e apresentou alguns documentos, como conta de luz e extrato bancário (id 3538762 e 35756520). O Desembargador Álvaro Ciarlini, em substituição legal a esta Relatoria, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça e concedeu prazo de cinco (5) dias para recolhimento e comprovação do pagamento do preparo recursal (id 35784861). A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou o transcurso do prazo sem manifestação do agravante (id 36180001). O agravante efetuou o preparo recursal após o prazo de cinco (5) dias e juntou a comprovação do pagamento por meio do documento de id 36188729. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. O agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça no ato de interposição do recurso e esta Relatoria concedeu prazo de cinco (5) dias para a comprovação da hipossuficiência. O Desembargador Álvaro Ciarlini, em substituição legal a esta Relatoria, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça e concedeu prazo de cinco (5) dias para recolhimento e comprovação do pagamento do preparo recursal. O termo final para a comprovação do recolhimento do preparo ocorreu em 8.6.2022, entretanto, a referida comprovação ocorreu somente em 9.6.2022, razão pela qual deve ser considerado extemporâneo. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator